Tribunal: STF
Processo: Rcl 48273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Execução 0026430-63.2012.8.11.0041, tendo por base a violação direta ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, os Reclamantes expõem o seguinte contexto fático (fls. 3/7):



    Os Reclamantes são legítimos possuidores de BOA-FÉ de diversas chácaras na comunidade RIBEIRINHA denominada Barranco Alto II no município de Santo Antônio de Leverger, Estado de Mato Grosso. A Posse é continua, mansa, pacífica, e se delonga em alguns casos a quase 40 (quarenta) anos, nunca houve qualquer oposição, sendo a posse ininterrupta até o presente momento.



    Contudo, em data de 14/06/2021, uma pessoa se identificando por Ronielton, compareceu em algumas chácaras de posse de uma Carta de Arrematação alegando ter adquirido a área toda (no total de 14,4 hectares) onde existem cerca de pelo menos 50 (cinqüenta) famílias residindo. O suposto arrematante ameaçou as famílias de serem em breve despejados por força de decisão judicial. 



    Ao procurarem suporte jurídico com o peticionante, foi constatado que tramitou no Juízo da 2ª Vara Bancária de Cuiabá um processo de execução onde foi colocada a venda em LEILÃO JUDICIAL 50% de uma área de 28,8 hectares no local denominado Barranco Alto, município de Santo Antônio de Leverger. Nos mesmos autos foi constatado a veracidade da arrematação dos 14,4 hectares na Região de Barranco Alto.



    Todavia, a área em questão jamais fora ocupada pelos supostos proprietários que deram a matricula da área em garantia ao Banco Bradesco (autor da ação de execução).



    Neste contexto, importante abrir um parêntese para argumentar que a maioria das famílias ali residindo já estão na posse mansa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos, logo já se tornaram proprietários pela via da prescrição aquisitiva da propriedade, bastando para tanto que solicitem a declaração de direito via ação de Usucapião.



    (...)



    Em defesa da posse sumária legitimada através de CONTRATOS DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, COMPRA E VENDA E REGULARIZAÇÃO DO INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), e em razão da descoberta em data de 14/06/2021 que a área havia sido arrematada conforme Auto e Carta de Arrematação (doc. 13) os Reclamantes em data de 17/06/2021 ingressaram com EMBARGOS DE TERCEIRO (doc. 14) perante o Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário (autos 1022325-11.2021.8.110041 – PJE).



    Contudo, ao analisar a inicial, aquele Juízo de Piso proferiu SENTENÇA extinguindo o processo sem julgamento de mérito, sob a fundamentação de que os embargos seriam INTEMPESTIVOS, posto que protocolados mais de 5 (cinco) dias após a arrematação (realizada em 04/07/2019).



    Neste contexto, os Reclamantes ingressaram com Recurso de Apelação (doc. 15) ao TJMT (ApCiv 1022325- 1.2021.8.11.0041 PJE), bem como com Tutela de Urgência (doc. 16) no TJMT Antecedente ao Recurso de Apelação (PetCiv 1011409-41.2021.8.11.0000 - PJE) a fim de reformar a decisão posto que a sentença do Juízo de Piso (DOC. 17) CONTRARIA ENTENDIMENTO DO TJMT E DO STJ no que diz respeito a fruição do prazo para ajuizamento dos Embargos de Terceiro, eis que o entendimento prevalecente é que o prazo passa a contar a partir da TURBAÇÃO (ocorrida em 14/06/2021 – logo os embargos protocolado em 17/06/2021 são TEMPESTIVOS), e não 5 dias após a arrematação conforme fundamentado na sentença.



    (...)



    Contudo, embora o Recurso de Apelação tenha uma grande probabilidade de êxito e assim reformar a decisão do Juízo reclamado, em data de 29/06/2021, a Juíza Reclamada DEFERIU IMISSÃO DE POSSE AO ARREMATANTE, determinando inclusive uso de REFORÇO POLICIAL para que seja DESOCUPADA A ÁREA ONDE RESIDEM CERCA DE 50 (CINQUENTA) FAMÍLIAS há mais de 40 (quarenta) anos.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 9/12):



    Os embargantes que são citados na decisão e foram assegurados na posse NÃO SÃO OS RECLAMANTES, trata-se apenas de 2 (duas) pessoas (marido e esposa) que residem em 1 (uma) chácara, porém na área existem muitas famílias, eis tratar-se de uma comunidade. Essa decisão de imissão na posse, com o devido respeito ao Juízo de Piso, NÃO PODE SER CUMPRIDA!



    Primeiro porque os embargos de Terceiro possuem fundamentação jurídica para prosperar, eis existir nos autos comprovação de que os Apelantes são possuidores da área, inclusive com lapso prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião, logo a Apelação certamente será provida e a decisão que extinguiu os embargos reformada.



    Segundo porque encontramos numa PANDEMIA e o cumprimento de uma decisão dessa (ainda que hipoteticamente fosse legal, o que não é o caso) causará um grande tumulto: FAMÍLIAS, MUITAS FAMÍLIAS, com crianças, grávidas, lactantes, IDOSOS (como nos autos) sendo colocados para fora de suas residências.



    Há de se afirmar que naqueles (e nestes) autos o peticionante patrocina apenas 11 famílias, contudo a área possui 14 hectares, toda extensão composta de Chácaras com dimensão aproximada entre 20 a 50 metros de frente à beira do Rio Cuiabá, ou seja, trata-se de QUASE TODA COMUNIDADE DE BARRANCO ALTO onde possui ESCOLA, SESSÃO ELEITORAL, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, CENTRO COMUNITÁRIO ETC.



    Neste contexto, importante destacar que o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso do STF na ADPF 828 em decisão datada de 03/06/2021 determinou medida cautelar para suspensão imediata de processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurar os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (...)



    Assim Excelência, embora seja extremamente FORTE PROBABILIDADE DE EXITO da Apelação e da Tutela de Urgência no TJMT, a Juíza Reclamada JÁ CONCEDEU IMISSÃO DE POSSE COM REFORÇO POLICIAL PARA DESOCUPAR A ÁREA EM LITÍGIO, sendo certo que tal decisão contraria a Medida Cautelar concedida pelo exmo. Ministro Roberto Barroso na ADF 828/DF, pelo que necessário o DEFERIMENTO DA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO URGENTEMENTE para garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, e para evitar o risco à saúde que certamente causará uma medida desarrazoada do juízo de piso reclamado em desocupar uma área ocupada por mais de 50 (cinqüenta famílias) há décadas, ou seja, muito antes da penhora e arrematação, havendo Embargos de Terceiros em sede Apelação recursal.



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante pelo prazo de 6 (seis) meses conforme determinado na ADPF 828/DF”.



    O processo foi distribuído, em 6/7/2021, ao Min. ROBERTO BARROSO. Em 9/7/2021, o Min. LUIZ FUX, Presidente desta CORTE, concedeu parcialmente a medida liminar, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828 (doc. 27).



    Em 6/12/2021, por solicitação do Min. ROBERRTO BARROSO, o processo foi redistribuído à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/6/2021), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (...)



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo- e aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. 



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (...)



    Cabe mencionar que, recentemente, esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 MC, na qual Sua Excelência o Ministro ROBERTO BARROSO assentou o seguinte no voto condutor do acórdão (pendente de publicação): 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar ratificada.



    Nesse sentido, oportuno salientar que a Lei 14.216/2021, pela qual estabeleceu uma série de medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), decorrente da pandemia gerada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), tem por finalidade a suspensão de cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, dentre outras medidas. No ponto em que interessa à solução da presente demanda, o art. 2º da Lei 14.216/2021 prevê o seguinte:



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; 



    […]



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso. 



    […]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março



    de 2021;



    II – não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na



    data da publicação desta Lei”.



    Assentadas essas premissas, assiste razão jurídica aos reclamantes.



    No caso concreto, o Juízo reclamado determinou o cumprimento do mandado de imissão de posse do imóvel em litígio, expedido contra os reclamantes, sem ressalvar a preservação das áreas ocupadas pelas famílias como moradia (doc. 24). 



    Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que os demandantes ocupam a área objeto de disputa, aparentemente, em posse mansa e pacífica, há muitos anos. Nesse cenário, a presente controvérsia enquadra-se nas hipóteses de ocupações anteriores à pandemia, em que houve determinação de suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do deferimento da medida cautelar, ou seja 7/6/2021.



    Ora, a decisão combatida foi publicada em 29/6/2021, portanto, em data posterior ao decidido na medida cautelar na ADPF 828. Nessas circunstâncias, há evidente desrespeito ao paradigma de confronto, uma vez que não foi respeitado, pelo órgão jurisdicional de origem, o marco temporal bem delimitado pelo Min. ROBERTO BARROSO, de suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020).



    Assim sendo, considerando que a decisão cautelar proferida na ADPF 828, referendada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a omissão inconstitucional do legislador ao editar a referida lei, no tocante aos imóveis situados em áreas rurais, é de rigor, conforme consignado na decisão, sejam suspensas as ordens de desocupação e despejos até 31/3/2022, devendo, neste ponto, serem aplicadas as condicionantes estabelecidas no texto legal para o presente caso.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor do reclamante, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado 0026430-63.2012.8.11.0041.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente